Tribunal: TJES
Processo: 0000057-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega da unidade imobiliária ao Apelante superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, notadamente pelo lapso temporal de espera de 04 (quatro) meses, após superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto.
2.
A
indenização por dano moral deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da verba.
3.

Assim, à luz dos referidos parâmetros, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo adequado à reparação pretendida.
4.
Voto vencedor:

E
m relação a extensão dos danos
se
entend
e
que o valor fixado foi insuficiente para compensar os abalos sofridos pelo atraso da obra pelo prazo de 04 meses, motivo pelo qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-25.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA
APELADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto médio do Exmo. Des. Ewerton Schwab P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000057-25.2015.8.08.0024

Apelante:

Danilo Michel Stocco da Silva

Apelado:

Alocasia Empreendimentos S/A e outros

Relator:
Desembargador
Convocado
Aldary Nunes Júnior

1º Vogal:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

2º Vogal: Desembargador
a

Janete Vargas Simões

3º Vogal Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia:
21
.
0
5
.2024.

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Convocado
Aldary Nunes Júnior apresentou
proposição de voto para
DAR
PROVIMENTO

ao recurso,
reformando a sentença, a fim de reconhecer os danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em sequência de julgamento,
o
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo, assim, a sentença em todos seus termos.

Após
,
a

e.
Des
embargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou proposição para acompanhar
a
DIVERGÊNCIA.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos,
especialmente o
direito discutido nos autos e os
documentos
colacionados
,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a tese
da relatoria em relação a existência de dano moral. Contudo, em relação a extensão dos danos entendo, com a devida vênia, que o valor fixado foi insuficiente para compensar os abalos sofridos
pelo atraso da obra pelo prazo de 04 meses, motivo pelo qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

N
este sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.
2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. Data: 09/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000084-23.2021.8.08.0048. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem
acompanhar
a tese do Des. Relator no que tange a existência de dano moral, mas
apresentar nova

d
ivergência

p
ara fixar o valor do dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária 14.05.2024

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000057-25.2015.8.08.0024

APELANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA

APELADAS: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA em face da sentença de fls. 339/345, integralizada id. 7718977, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais”, ajuizada em desfavor de ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 7718980), requer-se a reforma da sentença para julgar
in totum
procedente a demanda, sustentando, em síntese, restar comprovado o dano moral,
in casu,
devendo recair os ônus sucumbenciais, integralmente, às Apeladas.

A
quaestio iuris
diz respeito à demora na entrega de unidade imobiliária a ensejar reparação por eventuais danos morais sofridos pelo promitente comprador, ora Apelante.

Premente aludir que as questões controvertidas na presente demanda serão apreciadas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, privilegiando-se, sobretudo, os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, o Apelante, em 13.07.2010, celebrou com as rés, ora Apelantes, “Compromisso de Compra e Venda” de unidade imobiliária do empreendimento
“Celebrity Residencial”
na planta, cuja entrega dar-se-ia em 30.01.2011, contudo, a entrega se deu, tão-só, na data de
20.10.201
1
, quando já superado o prazo contratual de tolerância, o que motivou o ajuizamento da demanda indenizatória pelos danos morais e materiais suportados.

O MMº Juízo
a quo
, após devidamente instruído o feito, enquanto destinatário das provas (art. 371, do CPC), ao prolatar a sentença hostilizada, acolheu parcialmente o pleito autoral, afastando apenas os danos morais perseguidos, insurgindo-se neste ponto o Apelante.

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

Por conseguinte, não se perde de vista que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, nos termos do
caput
do art. 944, do Código Civil.

Quanto à reparação extrapatrimonial, não se olvida que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar lesão imaterial.

Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega da unidade imobiliária ao Apelante superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, notadamente pelo lapso temporal de espera de 04 (quatro) meses, após superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto.

À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização.

Consoante cediço, a indenização por dano moral deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da verba.

Assim, à luz dos referidos parâmetros, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo adequado à reparação pretendida.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recente aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade,
in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE OBRA – IMÓVEL
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE – MORA RECONHECIDA – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – INVERSÃO – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de obra, por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela empresa construtora do imóvel

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais nºs. 1.631.485 e 1.614.721, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), fixou a seguinte tese jurídica, que se revela aplicável ao caso sub examine: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, consoante orientação firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 970) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência
tem reconhecido a existência de dano moral indenizável
.
”

(
TJES
, Classe: Apelação, 0009896-07.2012.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
08/11/2023
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando em parte a sentença apenas para reconhecer os danos morais no presente caso.

Em consequência, diante da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as Apeladas ao pagamento integral de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.
Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
,
por meio da qual pretende,

Danilo Michel Stocco da Silva
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

O

eminente r
elator

deu

provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte a sentença, apenas para reconhecer
os danos morais

sob o fundamento, em suma, que
“
resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega da unidade imobiliária ao Apelante superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, notadamente pelo lapso temporal de espera de 04 (quatro) meses, após superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto
.”

Pois bem. A despeito das reflexões desenvolvidas no voto condutor, respeitosamente, hei por bem inaugurar divergência.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o mero atraso na entrega de imóvel não é suficiente a ensejar lesão extrapatrimonial, sendo imperativa a demonstração de situação excepcional.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgInt no REsp n. 1.952.588/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

[...] 4.
O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES ÔNUS PROBATÓRIO TRANSFERIDO AO IMPUGNANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA TEORIA DA ASSERÇÃO MÉRITO RECURSAL PROPRIAMENTE DITO: PROVA PERICIAL REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE INSTRUÇÃO SUFICIENTE IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
5. O atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 026170030006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Na espécie, não há elementos que permitam concluir que a frustração sofrida pelo recorrente com o atraso na entrega do imóvel tenha gerado abalo excepcional a direito da personalidade, sendo constatados aborrecimentos e transtornos com a inexecução de contrato, circunstâncias essas a que todos estão sujeitos no dia a dia.

Nessa linha, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES APENAS APÓS A POSSE DO BEM - LUCROS CESSANTES – MORA DA CONSTRUTORA – PREJUÍZO PRESUMIDO – MONTANTE DEVIDO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – MORA EXCESSIVA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
6. Em relação ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.
7. [...].

8. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025274-66.2013.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2023)

Por conseguinte, não evidenciada circunstância excepcional a justificar a ocorrência de lesão à esfera moral, deve ser mantida incólume a r. sentença que afastou a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
conhecer do recurso e a ele

negar provimento,

mantendo integralmente a r. sentença
, nos termos da fundamentação.

É como voto.